Tribunal: TJPA
Processo: 0800055-45.2022.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800055-45.2022.8.14.0077

APELANTE: JOSAFA GOMES MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovação da materialidade delitiva no crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no crime de tráfico de drogas é imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, exceto em situações excepcionais em que o laudo de constatação provisório permita grau de certeza idêntico e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

4. Na espécie, o laudo de constatação provisório não foi elaborado por perito oficial e não observou metodologia capaz de permitir grau de certeza idêntico ao do laudo toxicológico definitivo, não podendo a ausência ser suprida por outros elementos de prova produzidos no processo, sendo de rigor a absolvição do acusado por ausência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de laudo toxicológico definitivo ou provisório assinado por perito oficial não pode ser suprido pela prova testemunhal ou pela confissão do acusado, sendo impossível manter a condenação amparada apenas em laudo preliminar de constatação elaborado por perito não oficial, por ausência de provas acerca da materialidade do delito de tráfico de drogas".

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 686.312/MS, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12.04.2023; STJ, HC nº 532.794/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Josafá Gomes Martins apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Anajás/PA que o condenou à pena reclusiva de 1 ano e 8 meses, em regime aberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 33, §4º. da Lei nº 11.343/2006 (ID 13711716).

O apelante pugna pela absolvição por ausência de laudo toxicológico definitivo apto a comprovar a materialidade do crime de tráfico de droga (ID 14046608).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 14439554), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 15104646).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

No caso em exame, o apelante pugna pela absolvição por ausência de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, ressaltando que não consta nos autos laudo toxicológico definitivo e o laudo de constatação provisório de substância entorpecente não foi elaborado por perito oficial.

A esse propósito, importante consignar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, conforme aresto a seguir ementado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

I. No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

II. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

III. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

IV. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo. [...]

(STJ,
HC n. 686.312/MS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12/4/2023).

Não obstante, o juízo sentenciante divergiu do entendimento jurisprudencial em referência, pois considerou que a materialidade delitiva restou comprovada pelo acervo probatório produzido nos autos, à míngua de juntada de laudo toxicológico definitivo, conforme consignado na sentença:

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo acervo probatório contido nos autos, especialmente pelo (i) Laudo pericial, que concluiu que o resultado da pesquisa foi positivo para as substâncias popularmente conhecida como “maconha” “oxi”; (ii) auto e apreensão da droga encontrada em posse do acusado e (iii) auto de prisão em flagrante.

[...].

Pois bem.
Observo que a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovadas, posto todos os elementos constante nos autos convergem para a ocorrência da prática do delito pelo acusado
(ID 13711716 - Pág. 3 e Pág. 5, grifos nossos).

Ressalte-se que o laudo de constatação provisório de substância entorpecente foi elaborado por perito nomeado
ad hoc
nos seguintes termos:

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, no prédio desta Delegacia de Polícia civil em Anajás/PA, presente o B.el. Carlos Gustavo de Sampaio Ferreira, Delegado de Polícia Civil, comigo, o Sr. Felipe da Silva Brito, Escrivão ad hoc, a seu cargo, ao final assinado, em obediência ao Art. 33 caput da lei 11.343/06, pela mesma autoridade foi designado perito ad hoc RAFAEL LIMA SAMPAIO, ao qual foi deferido o compromisso de bem e fielmente cumprir o encargo que lhes fora confiado, declarando com a verdade a todas as circunstâncias que encontrar e sua consciência entender, respondendo aos quesitos formulados referente a substância apresentada:

PRIMEIRO: Qual o tipo do material?

SEGUNDO: Qual a quantidade ou peso do material analisado?

TERCEIRO: Trata-se de substância que cause dependência física ou

psíquica?

Em seguida passaram os peritos a responderem aos quesitos:

PRIMEIRO: material envolto em plástico, contendo substância orgânica, com similitude ao material entorpecente conhecido como "maconha".

SEGUNDO: treze porções de material orgânico, em pequenas porções, envoltas em material plástico. Utilizando uma balança SF-400, o peso total é de 11g (onze gramas).

TERCEIRO: Somente poderá ser respondido este quesito após confirmação realizada por peritos oficiais, que dispõem de equipamento adequado para verificação. Confirmada a hipótese de material entorpecente, sim, é possível causar dependência química e/ou psíquica.

E nada mais havendo a responder, determinou a Autoridade Policial que encerrasse o presente termo, o qual, após lido e achado conforme, assina com os peritos e comigo, Felipe da Silva Brito, Escrivão ad hoc, que o digitei. Assinatura: Rafael Lima Sampaio, Perito
ad hoc
(ID 13711628, pág. 16)

Destarte, considerando que o laudo de constatação provisório não foi elaborado por perito oficial e não observou metodologia capaz de permitir grau de certeza idêntico ao do laudo toxicológico definitivo, não podendo a ausência ser suprida por outros elementos de prova produzidos no processo, inclusive pela prova testemunhal, inviável a manutenção do édito condenatório, porquanto
“o referido exame foi desprovido de qualquer rigor técnico, sendo insuficiente para atestar a natureza da substância apreendida e a materialidade do delito de tráfico de drogas” (STJ,
HC n. 532.794/MS
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j 06/10/2020).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para absolver o apelante JOSAFÁ GOMES MARTINS do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/08/2025